Tribunal: TJSP
Processo: 0016251-77.2024.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto concedida – Recurso ministerial pugnando a cassação da benesse para a realização de exame criminológico. Possibilidade. Pleito em harmonia com a mens legis da recente alteração do § 1o do artigo 112 da LEP pela Lei no 14.843/2024, a qual condicionou a concessão à prévia realização de exame criminológico. Decisum proferido na vigência da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto concedida – Recurso ministerial pugnando a cassação da benesse para a realização de exame criminológico. Possibilidade. Pleito em harmonia com a mens legis da recente alteração do § 1o do artigo 112 da LEP pela Lei no 14.843/2024, a qual condicionou a concessão à prévia realização de exame criminológico. Decisum proferido na vigência da nova redação do referido dispositivo. Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2o). Precedentes desta C. Câmara e deste E. Sodalício – Constitucionalidade presumida da norma vigente – Avaliação multidisciplinar dos artigos 7o e 8o da LEP que, dentro das circunstâncias do caso concreto, revela-se indispensável à aferição do mérito do agravado (Súmula no 439/STJ e Súmula Vinculante no 26/STF). Histórico prisional conturbado, incluindo a prática de falta disciplinar de natureza grave (descumprimento de condições da saída temporária), com recente regressão de regime – Agravo provido para cassar a r. decisão objurgada, determinando-se o retorno do sentenciado ao semiaberto e a realização de exame criminológico, com ulterior reexame do pedido de benefício à luz da análise técnica.